Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701333-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por JOSE ANTONIO DA SILVA, com a pretensão de antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado para aplicar pena de suspensão do direito de dirigir a infração de trânsito cometida no ano de 2015. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência entendeu que as provas juntadas não permitiam identificar com segurança as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A Resolução Contran no 723, de 06 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por força do art. 2o, aplica-se somente às infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, vejamos: “Art. 2o Esta Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem.” Portanto, para as infrações cometidas em data anterior, aplicável a Resolução Contran n. 182/2005. Nesse sentido, os acórdãos n. 1625025, julgado em 11/10/2022 e 1861851, julgado em 13/05/2024, ambos deste Colegiado. Quanto ao que se refere à disciplina da prescrição, a Resolução Contran n. 182/2005 estabeleceu: “Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.” Já o art. 10 da mencionada norma trata da notificação do condutor infrator da abertura do procedimento administrativo voltado para a suspensão ou cassação do direito de dirigir. A infração de trânsito que culminou com a abertura do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir da parte autora remonta a 08.03.2015. Portanto, aplicável a disciplina da Resolução Contran n. 182/2005. Ao reexaminar as provas apresentadas na origem, verifico que a parte recorrente não demonstrou a sequência de atos de forma cronológica. E ainda, ignorou que foi ofertada impugnação ao auto de infração, então regulada pela Resolução Contran n. 299/2008, bem como a suspensão na tramitação dos processos durante a Pandemia de Covid-19, nos termos das Resoluções ns. 782/2020 e 895/2021. Sem essa demonstração cronológica não é possível examinar qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição como assinalou o juízo na origem, o que afasta a probabilidade do direito no contexto do exame da tutela de urgência. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.